Tribunal: TJMT
Processo: 1008740-77.2019.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008740-77.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (EMBARGANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), BRUNA CAROLINE PEREIRA CELES - CPF: 060.213.811-65 (EMBARGADO), RAFAEL GOMES DE CAMPOS - CPF: 024.464.151-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurados o alegado vício da omissão, mas o intento de reformar a decisão embargada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2020